Tribunal: TJPA
Processo: 0815614-11.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815614-11.2024.8.14.0000

REQUERENTE: SANDRO RODRIGO DOS PASSOS

INTERESSADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE VETORES. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231-STJ. MAJORANTES.

AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Revisão criminal visando desconstituir sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o requerente pela prática do delito roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

2. Por meio da ação, a defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena. Alega que os vetores valorados em desfavor do requerente não apresentam fundamentação idônea. Além disso, pugna pela aplicação da atenuante da menoridade relativa. Por fim, aduz que aplicação da fração de aumento na fração de 1/2 (metade), em razão

do reconhecimento das três majorantes, ocorreu sem a necessária fundamentação.

II. Questão em discussão.

3. Há três questões em discussão, (i) verificar se a valoração negativa das circunstancias judiciais do art. 59 do CP apresentam fundamentações idôneas; conforme entendimento jurisprudencial da época, (ii) se ações penais em curso poderiam ser utilizadas como maus antecedentes; (iii) e se a indicação quantitativa das majorantes reconhecidas seria suficiente para aplicar fração de aumento superior

à mínima.

III. Razões de decidir:

4. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. A culpabilidade como circunstância judicial refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do acusado, a partir de elementos concretos que apontem que o seu comportamento na empreitada criminosa extrapolou o normal para a espécie delitiva, isto é, que foi além daquele já previsto no tipo penal.

6. Em sede de Revisão Criminal, não é devida a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, ainda que sumulado (no caso a Súmula 444 do STJ, editada em 2010), a fim de se preservar a segurança jurídica e por ausência de previsão legal. Todavia, na época da prolação da sentença (23/02/2006), o entendimento jurisprudencial já era no sentido de ser indevido o aumento da pena-base com fundamento em ações penais em curso, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

7. Embora presentes duas atenuantes, por vedação expressa da Súmula 231 do STJ, cujo teor dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, a pena intermediária deve permanecer no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

8. Em que pese a Súmula 443 do STJ tenha sido editada no ano de 2010, ao tempo da prolação da sentença (23/02/2006), o entendimento jurisprudencial já era no sentido de que o aumento da pena acima da fração mínima, em razão do reconhecimento de duas ou mais majorantes, deveria ser motivado, não sendo suficientes a indicação quantitativa das causas de aumento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Revisão criminal conhecida e parcialmente provida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ,
HC n. 929.011/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

STJ, HC n. 43.788/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ de 1/2/2006, p. 576.

STJ, Pet n. 4.034/CE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ de 13/3/2006, p. 335.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________.

Belém/PA, ___ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815614-11.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: SANDRO RODRIGO DOS PASSOS

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Tratam os autos de
Revisão Criminal
proposta por

SANDRO RODRIGO DOS PASSOS,
com fulcro no art. 621, incisos I do Código de Processo, visando desconstituir a sentença condenatória transitada nos autos do processo nº 0008033- 34.2005.8.14.0401.

Consoante a sentença, o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,

condenou o requerente pela prática do delito roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, sendo estabelecida a pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa (ID-22179431).

A sentença condenatória transitou em julgado em 02/04/2006, sem interposição de recursos (ID-22179432).

Assim, a defesa protocolou a presente ação, na qual pleiteia a revisão da dosimetria da pena. Alega que, na primeira fase, os vetores valorados em desfavor do requerente não apresentam fundamentação idônea, razão pela qual a pena-base deve ser redimensionada ao patamar mínimo legal.

Na segunda fase, pugna pela aplicação da atenuante da menoridade relativa, a fim de que a pena intermediária seja retificada. E, na terceira fase, aduz que aplicação da fração de aumento na fração de 1/2 (metade), em razão

do reconhecimento das três majorantes, ocorreu sem a necessária fundamentação (ID-22179419).

Remetidos à Procuradoria de Justiça, esta se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da presente Revisão Criminal, a fim de que seja redimensionada a pena-base e, na segunda fase da dosimetria, seja aplicada a atenuante da menoridade relativa (ID-22728326).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, entre estes a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória no ID. 22179432 destes autos, conheço do pedido revisional.

1.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

O peticionário sustenta que
o Juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, não fundamentou adequadamente a valoração negativa dos vetores que considerou desfavorável ao requerente, razão pela qual a pena-base deve ser redimensionada ao patamar mínimo legal ou próximo ao mínimo legal, caso remanesça algum vetor desfavorável.

Na segunda fase, aduz que não foi aplicada a atenuante da menoridade relativa, em que pese o requerente contasse com 18 (dezoito) anos de idade ao tempo do crime. Dessa forma, a aplicação da aludida atenuante, a fim de que a pena intermediária seja readequada.

Segue alegando que, na terceira fase, a aplicação da fração de aumento no patamar de 1/2 (metade) ocorreu sem a necessária fundamentação, não havendo exposição dos motivos concretos para a elevação da pena no aludido percentual, baseando-se apenas no quantitativo de majorantes, o que contraria o teor da Súmula 443 do STJ.

Nesse contexto, vale transcrever o trecho da sentença na parte que interessa analisar:

[...] Considerando que a
culpabilidade
do acusado restou demonstrada, vez
que agiu intencionalmente com a

finalidade específica de subtrair mediante violência os objetos pertencentes as vítimas, bem como premeditou e

articulou os atos executórios, além de manter uma das vítimas como refém sobre e ameaça constante de uma arma de

fogo.

Registram-se
antecedentes criminais
contra o réu Sandro Rodrigues dos Passos, por delito da mesma natureza e espécie, conforme fl. 115, dos presentes autos, demonstrando, assim, que este delito não foi um fato isolado e que o réu tem a índole voltada à prática de crimes contra o patrimônio.

Sua conduta social
não é recomendável por ser delinquente.

Sua personalidade
demonstra inclinação para a criminalidade.

Os motivos do crime
são injustificáveis.

As circunstâncias da prática delituosa
, prevalecendo-se da condição que se encontravam as vítimas para atentar contra seus patrimônios.

As consequências do crime
são repugnantes e desfavoráveis ao réu.

Assim, fixo pena entre os graus médios e máximos em 07 (sete) anos de reclusão 70 (setenta) dias-multa, no percentual de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época do fato.

[...] Entretanto, constatando-se a incidência de uma causa atenuantes prevista, no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Brasileiro, [...] Portanto, aplico este dispositivo, favorável ao réu, atenuando a pena em 01 (um) ano de Reclusão e 10 (dez) dias-multa, tomando a pena base fixada em 06 (seis) anos de Reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

O emprego de arma, concurso de pessoas e manutenção de uma das vítimas em poder do acusado, restringindo a sua liberdade, descritos nos incisos I, II e V. do Artigo 157 do CPB, implica incidência de 03 (três) qualificadoras
. Diante deste fato, aumento a pena até aqui fixada em 1/2 (metade), tornando a pena em 09 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Entendo que o pleito merece parcial acolhimento. Vejamos.

1ª Fase da dosimetria da pena.

Em relação à primeira fase da dosimetria da pena, constata-se, de plano, que a valoração negativa dos vetores
conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime do crime
não apresentam fundamentação idônea, posto que são genéricas e não apoiadas em dados concretos, sendo assim, insuficientes para desabonarem os referidos vetores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR AS VETORIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CRIME CONTINUADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 659/STJ. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que condenações anteriores transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

5. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

[...]

(HC n. 929.011/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Outrossim, em relação à
culpabilidade,
em que pese os argumentos expostos pelo magistrado na sentença, constata-se que a fundamentação é inadequada para valorar

o referida circunstância judicial.

A culpabilidade como circunstância judicial refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do acusado, a partir de elementos concretos que apontem que o seu comportamento na empreitada criminosa extrapolou o normal para a espécie delitiva, isto é, que foi além daquele já previsto no tipo penal.

No caso, o fato do requerente ter agido intencionalmente com a finalidade específica de subtrair os bens das vítimas mediante violência (dolo) e ter articulado os atos executórios, não extrapolam o normal para a espécie delitiva, se revelando como inidôneos para a valoração negativa do vetor.

Da mesma forma, manter uma das vítimas como refém, assim como a ameaça constante exercida por arma de fogo, sob pena de
bis in idem
e
reformatio in pejus
também não podem ser utilizadas para fundamentar a culpabilideade em desfavor do requerente, vez que foram reconhecidas e aplicadas na terceira fase da dosimetria pelo magistrado como causas de aumento de pena. Além disso, não houve a indicação de deslocamento das majorantes sobejantes para a primeira fase, a fim de incremententarem a pena basilar.

Ademais, a premeditação apontada pelo magistrado na sentença não está assentada em dados concretos, se revelando genérica, desprovida de robustez para valoração negativa do vetor.

Noutro giro, os
antecedentes criminais
foram valorados com base em ações penais em curso.

Nessa esteira, é cediço que, em sede de Revisão Criminal, não é devida a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, ainda que sumulado (no caso a Súmula 444 do STJ, editada em 2010), a fim de se preservar a segurança

jurídica

e por ausência de previsão legal. Todavia, na época da prolação da sentença (23/02/2006), o entendimento jurisprudencial já era no sentido de ser indevido o aumento da pena-base com fundamento em ações penais em curso, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Certifique-se:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 1º, IV, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSOS EM CURSO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I - Em respeito ao princípio da presunção da inocência, inquéritos e processos em andamento não podem ser considerados, como maus antecedentes, para exacerbação da pena-base (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ).

II - Com a nova faixa de apenamento, extinta está a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva (modalidade retroativa).

Writ concedido.

(
HC n. 43.788/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ de 1/2/2006, p. 576.)

Portanto, neutralizo todos os vetores valorados em desfavor do peticionário na sentença, a saber,
culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstancias e consequências do crime do crime.

Dessa forma, redimensiono a pena-base para o patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase da dosimetria da pena.

Nesta fase, o magistrado reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

Todavia, na data dos fatos, 19/04/2005, o peticionário contava com 18 (dezoito) anos de idade (data de nascimento 18/05/1986), conforme consta na própria denúncia no ID. 22179437, o que se trata também de circunstância atenuante, prevista no art. 65, inciso I, do CP.

Entretanto, embora presentes as duas atenuantes, por vedação expressa da Súmila 231 do STJ, cujo teor dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, a pena intermediária deve permanecer no patamar mínimo de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3º Fase da dosimetria da pena.

Na derradeira fase, verifica-se que o magistrado aumentou a pena pela metade, reconhecendo três majorantes, quais sejam, emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade de uma das vítimas, nos termos dos incisos I (redação anterior à Lei 13.654/2018), II e V, do § 2º do art. 157 do CP.

No entanto, não houve exposição
dos motivos concretos para a elevação da pena na referida fração, sendo que a decisão baseou-se apenas apenas no quantitativo de majorantes, conforme se depreende do trecho da sentença a seguir:

[...] O emprego de arma, concurso de pessoas e manutenção de uma das vítimas em poder do acusado, restringindo a sua liberdade, descritos nos incisos I, II e V. do Artigo 157 do CPB, implica incidência de 03 (três) qualificadoras[...]

Nessa senda, conforme dito alhures, em atenção à segurança

jurídica

e por ausência de previsão legal, em sede de Revisão Criminal, não é devida a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, ainda que sumulado.

Todavia, no presente caso, em que pese a Súmula 443 do STJ tenha sido editada no ano de 2010, ao tempo da prolação da sentença (23/02/2006), o entendimento jurisprudencial já era no sentido de que o aumento da pena acima da fração mínima, em razão do reconhecimento de duas ou mais majorantes, deveria ser motivado, não sendo suficientes a indicação quantitativa das causas de aumento.

Nesse sentido, colaciono julgamento esclarecedor do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E III, ART. 159, § 1º, E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONCURSO DE AGENTES. DESCRIÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO QUE ENSEJA APROFUNDADO REEXAME DE PROVA. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DA MAJORANTE EM SEU PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

[...]

III - O aumento de pena, acima do patamar mínimo, pela ocorrência de majorantes, deve ser motivado não apenas pela simples constatação da existência das mesmas, como o foi na espécie, mas sim com base nos dados concretos em que se evidenciou o fato criminoso (Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso). In casu, as majorantes foram fixadas em seu patamar máximo (1/2 - art. 157, §2º, incisos I, II e III do CP) sem qualquer fundamentação.

Petição conhecida como habeas corpus.

Ordem parcialmente concedida.

(
Pet n. 4.034/CE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ de 13/3/2006, p. 335.)

Portanto, por ausência de motivação, embora presentes três majorantes, sobre a pena deve incidir a fração de 1/3 (um terço) como aumento.

Dessa forma, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e

04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,

e o pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

A detração penal e os demais incidentes da execução provenientes da referida decisão poderão ser analisados pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que reúne melhores condições, nos termos do art. 66, inciso III, da Lei nº. 7.210/1984.

2. CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À REVISÃO CRIMINAL, para
redimensionar
a pena privativa de liberdade de
SANDRO RODRIGO DOS PASSOS

para 05 (cinco) anos e

04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,

e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É
como voto.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Belém, 01/04/2025